Tribunal: CARF
Processo: 13808.006267/2001-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.006267/2001-56
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.700 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AMWAY DO BRASIL LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, mormente quando o recurso
não identifica corretamente a matéria apreciada no acórdão recorrido, e ainda
suscita divergência em relação à dispositivo legal sequer em vigência à época
dos fatos geradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.006267/2001-56
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.700 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.006267/2001-56

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional em face do acórdão no 1803-001.157, de 17/01/2012, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário.
Transcreve-se a ementa e a parte dispositiva do acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2004, 2005, 2006
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Estando o lançamento revestido das formalidades previstas no art. 10 do Decreto n°
70.235/72, sem preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do
procedimento fiscal.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Identificada a ausência de registro de depósitos na escrita contábil da empresa cabe ao
contribuinte apontar a sua origem e justificar a sua não escrituração.
O efeito de sua desídia consiste na atribuição aos valores não justificados a condição de
receitas omitidas, a teor do art. 42 da Lei no. 9.430/96.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
RENDA
CONSUMIDA.
DISPENSA
DE
COMPROVAÇÃO.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada
(Súmula CARF no 26).
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
DECORRÊNCIA.
A tributação reflexa é matéria consagrada na jurisprudência administrativa e amparada
pela legislação de regência, devendo o entendimento adotado em relação aos respectivos
Autos de Infração acompanharem o do principal em virtude da íntima relação de causa e
efeito.
Recurso Parcialmente provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros da 3a Turma Especial da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, por
unanimidade de votos dar provimento parcial ao recurso para excluir da tributação toda
e qualquer omissão decorrente dos rendimentos auferidos no Banco Bradesco, nos
termos do relatório e voto que acompanham o presente julgado.
Recurso Parcialmente provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.700 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.006267/2001-56

Acordam os membros da 3a Turma Especial da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, por
unanimidade de votos dar provimento parcial ao recurso para excluir da tributação toda
e qualquer omissão decorrente dos rendimentos auferidos no Banco Bradesco, nos
termos do relatório e voto que acompanham o presente julgado.
Cientificada, a Procuradoria da Fazenda opôs embargos declaratórios. Os
embargos foram rejeitados pelo acórdão no 1803-001.496, de 13/09/2012, que registrou a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2004, 2005, 2006
EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Devem ser rejeitados, os embargos declaratórios quando inexistente no Acórdão
omissão apontada pela Embargante no acórdão alvejado (Art. 65 do RICARF), que deve
permanecer tal como foi lavrado, e o inconformismo da parte embargante deve ser
manifestado pela via recursal própria conforme determina o Processo Administrativo
Fiscal.
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, suscitando divergência quanto
à “necessidade de o contribuinte apresentar prova inequívoca da origem dos depósitos
bancários, para elidir a presunção de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei no
9.430/1996”. Indicados como paradigmas de divergência os acórdãos n° 104-22.954 e n° 104-
22.510.
Transcrevem-se as ementas dos paradigmas colacionados, no que interessa à
divergência proposta:
Acórdão no 104-22.954
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício. 2001, 2002, 2003, 2004
(...)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA - ARTIGO 42, DA LEI N° 9.430, DE 1996 - Caracteriza omissão de
rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fisica ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PERÍODO-BASE DE INCIDÊNCIA - APURAÇÃO
MENSAL - TRIBUTAÇÃO NO AJUSTE ANUAL - Os valores dos depósitos
bancários não justificados, a partir de 1° de janeiro de 1997, serão apurados,
mensalmente, à medida que forem creditados em conta bancária e tributados como
rendimentos sujeitos à tabela progressiva anual (ajuste anual).
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS - DO ÓNUS DA PROVA - As presunções
legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das
hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte
o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela
lei.
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.700 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.006267/2001-56

DEPÓSITOS BANCÁRIOS ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMOS - COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM DOS RECURSOS - Somente a apresentação de provas inequívocas é
capaz de elidir uma presunção legal de omissão de rendimentos invocados pela
autoridade lançadora. As operações declaradas, que importem em origem de recursos,
devem ser comprovadas por documentos hábeis e idôneos que indiquem a natureza, o
valor e a data de sua ocorrência. Assim, tendo sido juntados aos autos documentos que,
analisados em conjunto, comprovam que depósitos bancários lançados como se fossem
rendimentos recebidos têm, na verdade, origem em empréstimos, exclui-se da exigência
estes valores.
Acórdão no 104-22.510
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS -
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1°/01/97, a Lei n°. 9.430, de 1996, em seu
art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idónea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. A alegação de que os depósitos sem origem comprovada têm relação
com as rendas declaradas, sem esforço de vinculação, não merece prosperar.
O Despacho de Admissibilidade considerou demonstrado o dissídio frente a
ambos paradigmas.
No mérito, em apertada síntese, o Apelo Fazendário aponta as seguintes razões:
- “a presunção de omissão de rendimentos prevista no artigo 42 da Lei no
9.430/1996 somente pode ser suprimida por prova inequívoca que comprove a origem dos
depósitos bancários; no caso dos presentes autos, por prova que demonstre, ao menos, a
coincidência de valores e datas entre os rendimentos indicados no extrato consolidado do
Banco Bradesco e os depósitos identificados pela Fiscalização”;
- “o contribuinte não logrou comprovar que os rendimentos indicados no
informe de fls. 221/224 eram a origem dos depósitos identificados pelo Fisco”;
- “o acórdão resolveu por bem supor que os valores declarados haviam
transitado pelas contas do contribuinte, e, assim, comprovariam os depósitos. (...) Houve uma
inversão da presunção legal contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 em face de uma outra
presunção não‐legal”;
- “os rendimentos tributados declarados pelo contribuinte não podem ser
excluídos da base de cálculo do lançamento em tela, haja vista que, nesse ponto, o contribuinte
não afastou a presunção legal do artigo 42 da Lei no 9.430/1996”.
Conclui pugnando pelo “provimento do presente Recurso Especial, a fim de que
os rendimentos indicados não sejam excluídos da base de cálculo do lançamento em tela”.
Cientificado, o Contribuinte apresentou Contrarrazões. Primeiramente, argui pelo
não conhecimento do Recurso Especial Fazendário, aduzindo:
- “o v. acórdão recorrido analisou detalhadamente os fatos e provas dos autos,
para concluir que não houve omissão de rendimentos frente a inequívoca prova trazida pela
Recorrida, com especial destaque para os extratos bancários e o Informe de rendimento
presente às fls. 221 a 224. [...] entendeu [o acórdão recorrido] que o lançamento é parcialmente
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.700 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.006267/2001-56

improcedente, por ausência de subsunção dos fatos à norma (art. 42 da Lei no 9.430/ 96), uma
vez que houve o reconhecimento, à luz dos demais elementos contábeis submetidos à análise, da
prova de que o rendimento efetivamente recebido pela Recorrida no ano-calendário de 1996 foi
R$ 2.295.412,50, e não R$ 2.376.850,44, como equivocadamente considerado no lançamento
tributário com base em informações imprecisas obtidas por meio do procedimento fiscalizatório
falho.”;
- “o Recurso Especial da Fazenda Nacional busca, nitidamente, rediscutir os
fatos e provas contidos nos autos na tentativa de desqualificá-la quanto a sua efetiva
comprovação acerca dos rendimentos recebidos do Banco Bradesco. [...] considerando que a
pretensão recursal implica o reexame dos fatos, expediente vedado nesta instância, requer-se o
não conhecimento do Recurso Especial e a manutenção do v. acórdão recorrido”;
- “a Recorrida apresentou os extratos, planilhas contábeis e comprovantes de
rendimentos das contas em que se concentravam os rendimentos no Banco Bradesco S/a, que,
saliente-se, é o documento hábil por excelência para comprovar os rendimentos por ela
recebidos, e que prova que o rendimento efetivamente recebido pela Recorrente no ano-
calendário de 1996 havia sido inferior ao inicialmente suposto pela fiscalização. (...) o v.
Acórdão reconhece a procedência da informação, inclusive com base em trechos do julgamento
proferido pela 5a Turma da DRJ em São Paulo, em que textualmente afirma que o ‘comprovante
de rendimento emitido pela instituição financeira é o documento hábil q provar os rendimentos
recebidos pelo contribuinte, e as informações nele consignadas deverão ser aceitas pela
fiscalização’. (...) as razões recursais fazendárias não impugnam a especificidade do v. Acórdão
recorrido, pois não reúne elementos aptos a descaracterizar a prova utilizada (...) são restritas
em querer afirmar, erroneamente, que o v. acórdão não justificou a procedência da prova, muito
embora isso tenha sido amplamente realizado pelos I. Conselheiros. (...) a Recorrida requer não
seja conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional na medida em que o entendimento
manifestado no v. acórdão recorrido encontra-se respaldado e não houve impugnação
fazendária que o invalidasse”;
- “nenhum dos acórdãos paradigmas indicados no Recurso Especial trata dos
mesmos fatos havidos no processo administrativo em questão (...) embora tratem do tema
relativo a presunção de omissão de rendimentos, não fazem nenhuma referência a tese
defendida pela Fazenda Nacional, a de que os Informes de Rendimentos oficiais, emitidos por
instituição financeira, tal e qual como o utilizado pela Requerida, não são aptos a demonstrar
de maneira inequívoca a origem do rendimento até então presumido omisso pela autoridade
tributária (...) ambos os precedentes utilizados são enfáticos em afirmar que a presunção de
omissão é elidida quando o contribuinte produz comprova, mediante documentação hábil e
idônea, da origem dos recursos utilizados. Nesse sentido, o primeiro e o segundo paradigma, em
realidade, corroboram com a Recorrida e não representam dissidência jurisprudencial”;
- “é completamente diversa a situação fática tratada nas decisões paradigmas e
no acórdão que julgou o recurso voluntário da Recorrida (...) em virtude da clara divergência
entre as situações fáticas analisadas, demonstrado está que os acórdãos indicados como
paradigmas no Recurso Especial da Fazenda Nacional são inservíveis”.
Passando ao mérito, aduzem as contrarrazões, em síntese:
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.700 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.006267/2001-56

- “o demonstrativo de rendimentos apresentado pelo banco constitui documento
hábil e idôneo para comprovação de rendimentos [...] as informações consignadas nos
comprovantes de rendimentos deverão ser aceitas pela fiscalização, a não ser que haja provas
consistentes em sentido contrário” [grifo original];
- “a Recorrente desconsidera totalmente o informe de rendimentos juntado aos
autos, baseando-se exclusivamente (e inexplicavelmente) em planilha elaborada pela Recorrente
(*)1, a qual, contudo, continha diversos erros materiais [...]A demonstração de inexatidão da
planilha apresentada pela Recorrida foi confirmada pela decisão o quo”;
- “ o valor efetivamente declarado pela Recorrida relativamente aos rendimentos
das aplicações financeiras mantidas no Banco Bradesco S/A no ano-calendário de 1996
corresponde a R$ 2.480.198.36 (dois milhões, quatrocentos e oitenta mil, cento e noventa e
oito reais e trinta e seis centavos). conforme planilha já juntada aos autos (doc. 07 da
Impugnação) (...) a referida planilha foi elaborada em estrita consonância com os lançamentos
registrados nos Livros Razão (doc. 08 da Impugnação) e Diário da Recorrente (doc. 09 da
Impugnação)” (grifo e destaque original).
As contrarrazões prosseguem com reprodução de demonstrativos e referências a
elementos de prova dos autos, no intuito de demonstrar que as receitas financeiras auferidas no
Bradesco integraram as receitas financeiras declaradas na DIPJ.
Os autos foram submetidos a sorteio, cabendo, inicialmente, o relato à
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto. O processo foi indicado para pauta e retirado
a pedido das partes. Com o pedido de dispensa da Conselheira Relatora, os autos foram
novamente sorteados, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

1 (*) erro de digitação; onde lê-se "elaborada pela Recorrente", leia-se "elaborada pela Recorrida".
Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do RICARF.
Intimado, o Contribuinte manejou competente Contrarrazões requerendo,
preliminarmente, o não conhecimento do Apelo Fazendário.
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.700 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.006267/2001-56

Entendo assistir-lhe razão.
O Recurso Especial Fazendário invoca dissídio interpretativo quanto à matéria
“necessidade de o contribuinte apresentar prova inequívoca da origem dos depósitos bancários,
para elidir a presunção de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996”. O
despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso, considerando demonstrada a
divergência frente aos paradigmas colacionados.
Contudo, o recurso fazendário baseia-se em premissa equivocada, visto que não
descreve corretamente a matéria apreciada no julgamento do recurso voluntário nem o real
sentido do acórdão recorrido.
Ocorre que no presente processo a discussão não gira – e nunca girou - em torno
da prova da origem de depósitos bancários. E nem poderia, uma vez que a infração descrita no
lançamento fiscal não foi de omissão de receitas por presunção legal, e não decorreu de
depósitos bancários de origem não comprovada.
A imputação fiscal, na origem, foi de omissão de receitas (sem utilização de
presunção legal), consistindo na diferença entre os rendimentos financeiros apurados (com base
em extratos de investimentos do contribuinte fornecidos pelas instituições financeiras à Receita
Federal) e os declarados na DIPJ.
Do Termo de Verificação Fiscal, a e-fls. 117- 119, se extrai:
2. OMISSÃO DE RECEITA FINANCEIRA
2.1. Através de informações fornecidas pelas entidades financeiras à Secretaria da
Receita Federal, constatamos também, nas análises contábil e documental, que o
contribuinte, no ano-calendário em questão deixou de declarar os Rendimentos
Financeiros auferidos nas aplicações efetuadas nos seguintes Bancos:

c) BANCO BRADESCO S/A:
Conforme Planilhas elaboradas pelo contribuinte, os valores dos Rendimentos
Financeiros na Competência (Campo 06 do extrato) constantes nos Extratos Bancários
do Banco BRADESCO S/A foram de R$2.376.850,44 (dois milhões, trezentos e setenta
e seis mil, oitocentos e cinqüenta reais e quarenta e quatro centavos). O contribuinte
declarou de Rendimentos das Aplicações do Banco BRADESCO S/A, no ano em
questão, o valor de R$2.087.725,54 (dois milhões, oitenta e sete mil, setecentos e vinte
e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos). Portanto há uma diferença não declarada,
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.700 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.006267/2001-56

que comporá também a base de cálculo, no valor de R$289.124,90 (duzentos e oitenta
e nove mil, cento e vinte e quatro reaIs e noventa centavos)
(...)
3. DO ENQUADRAMENTO LEGAL
Em virtude de todo o exposto o contribuinte infringiu os artigos 515; 666 e 979, § 2°,
c/c os arts. 230; 739 e 892, todos do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto n°1.041, de 11/01/1994; art. 76, inciso I e § 2° da Lei 8.981/95 e art.11, § 3o ,
da Lei 9.249/95.
4. DO VALOR TRIBUTÁVEL
0 valor tributável corresponde à (...)o total da Omissão de Receita Financeira no valor
de R$291.099,57 (duzentos e noventa e um mil, noventa e nove reais e cinqüenta e sete
centavos).
Vê-se que o Termo de Verificação Fiscal não fala em depósitos bancários de
origem não comprovada, nem em lançamento por presunção legal, e o enquadramento legal não
incluiu o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Portanto, a infração descrita na autuação fiscal foi de simples omissão de
rendimentos de aplicação financeira, e não de omissão presumida com base em depósitos
bancários de origem não comprovada.
O julgamento de primeira instância pronunciou-se quanto a omissão de receita
baseada em provas diretas, como evidenciam os seguintes excertos do relatório e do voto
condutor:
RELATÓRIO
DA AUTUAÇÃO
Conforme Termo de Constatação de Fiscal (...) foi verificado o seguinte:
(...)
Omissão de receita financeira
4. Através de informações fornecidas pela entidades financeiras à Secretaria da Receita
Federal, a fiscalização constatou também, nas análises contábeis e fiscais, que a
contribuinte, no ano-calendário de 1996, deixou de declarar os rendimentos financeiros
auferidos no Banco Nossa Caixa (...) e no Banco Banespa (...)
5. Com relação ao Banco Bradesco, conforme planilhas elaboradas pela contribuinte
(fls. 46, e 52 a 54), os valores dos Rendimentos Financeiros na Competência (Campo
06) constantes nos extratos bancários do citado banco (fls. 87 a 114) foram de R$
2.376.850,44. Como a contribuinte declarou rendimentos das aplicações no Bradesco,
no ano em questão, no valor de R$ 2.087.725,54 (fl. 48), há uma diferença não
declarada de R$ 289.124,90, a ser tributada.
(...)
VOTO
(...)
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.700 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.006267/2001-56

Das receitas financeiras recebidas pela impugnante em 1996— Banco Bradesco
66. Alega a impugnante que houve equivoco na elaboração da planilha de fls. 46, e 52 a
54, obtida a partir dos extratos bancários (...)
67. Como prova dos valores corretos a serem considerados, traz aos autos o informe de
rendimentos do Bradesco, Agência n° 0461, conta corrente n° 107.000-2 (fls. 221 a
224) (...)
68. Analisando-se os extratos bancários e o supracitado informe de rendimentos,
constata-se que assiste razão à contribuinte. Os valores considerados no informe de
rendimentos são os relativos ao item 3 dos extratos bancários, que são os rendimentos
tributáveis, tendo havido, inclusive, a respectiva retenção do imposto de renda na fonte
(IRRF).
69. Dessa forma, há que se segregar, da planilha de fls. 52 a 54, os valores relativos ao
supracitado informe de rendimentos, documento hábil a comprovar os rendimentos
relativos à conta corrente n° 107.000-2, da Agência n° 0461 do Bradesco. Quanto aos
demais valores, não havendo a contribuinte juntado aos autos documentos hábeis a
contestá-los, há que se considerar os constantes da citada planilha. (...)
(...)
Das receitas financeiras declaradas pela impugnante em 1996— Banco Bradesco
70. Alega a impugnante que o valor efetivamente declarado, relativo aos rendimentos
das aplicações financeiras mantidas no Bradesco no ano-calendário de 1996,
corresponde a R$ 2.480.198,36, e não a R$ 2.087.725,54 (valor por ela informado à fl.
48).
(...)
72. Para subsidiar suas afirmações, a contribuinte traz aos autos planilhas (doc. 7, fls.
229 a 232, e doc. 10, 278 a 277), e os Livros Razão (doc. 8, 233 a 247) e Diário (doc. 9,
fls. 248 a 277).
73. Tais documentos comprovam a contabilização do montante de R$ 2.480.198,36; no
entanto, não são hábeis a comprovar as informações contidas nas planilhas de fls. 306 a
310 (doc. 12) e 311 a 315 (doc. 13), segundo as quais esse valor estaria compreendido
na conta contábil Receita sobre Aplicações (que teria o total de R$ 4.572.441,77), e
integraria o valor de R$ 5.075.500,64, declarado pela impugnante na página 5, linhas 05
(R$ 4.982.741,19) e 23 (R$ 92.759,45) da DIRPJ (doc. 11, fl. 285).
74. Dessa forma, há que se considerar válida a informação prestada pela contribuinte A
fiscalização, de que o valor do rendimento declarado, relativo ao Bradesco, é de R$
2.087.725,54 (fl. 48). (...)”
Na etapa de julgamento do recurso voluntário a discussão cingia-se aos
rendimentos financeiros auferidos no Bradesco (limite da contestação). Também o acórdão de
recurso voluntário, ora recorrido, apreciou omissão de receita baseada em provas diretas – não
há, no respectivo voto condutor, qualquer menção a presunção legal de omissão, nem a depósitos
de origem não comprovada, nem tampouco alusão ao art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Essencialmente, o Colegiado a quo baseou-se no informe de rendimentos do
Bradesco, trazido juntamente com a impugnação (fls. 221 a 224 na numeração do processo físico),
para afastar a imputação de receitas omitidas.
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.700 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.006267/2001-56

Enquanto a decisão de piso considerou o referido informe de rendimentos apenas
como prova do montante de rendimentos tributáveis efetivamente auferidos (no Bradesco), o
acórdão recorrido tomou-os também como prova de rendimentos declarados.
Confira-se o teor do voto condutor do acórdão recorrido, no que interessa à
presente análise:
“(...) em relação aos rendimentos do Bradesco, Agência n° 0461, conta corrente n°
107.0002 (fls. 221 a 224), que totaliza o montante de R$ 2.295.412,50, reconheço a
validade de tal documento para desonerar a imputação de receita não declarada.
(...)
Diante do exposto, observando tudo que consta nos autos, voto no sentindo de não
conhecer a preliminar de nulidade e no mérito dar provimento parcial ao Recurso para
excluir da imposição tributária toda e qualquer omissão decorrente tão somente dos
rendimentos auferidos no Banco Bradesco (...).”
(destacou-se)
Observa-se, contudo, lapso na redação da ementa do acórdão recorrido, onde
constam referências a “OMISSÃO DE RECEITAS – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA; DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDA CONSUMIDA. DISPENSA DE
COMPROVAÇÃO” (vide transcrição da ementa do acórdão recorrido, no relatório que precede o
presente voto). O lapso é evidente, na medida em que nesta parte a ementa não reflete a lide
efetivamente posta e julgada, nem os fundamentos do voto condutor.
Chega-se assim ao ponto que compromete irremediavelmente a admissibilidade
do recurso especial fazendário, posto que este, aparentemente fixando-se apenas no texto da
ementa do recorrido, propõe divergência relacionada à prova necessária para elidir presunção
legal de omissão de receitas.
Curiosamente, até mesmo as contrarrazões do contribuinte referem-se a omissão
de receitas pela presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430/1996, em total subversão da realidade
processual.
É importante ressaltar, inclusive, que os fatos geradores objeto de lançamento
ocorreram no ano-calendário de 1996, e a Lei no 9.430/96, nos termos de seu art. 872, somente
passou a surtir efeitos financeiros a partir de 01/01/1997, ou seja, o dispositivo legal aventado
pela PGFN em seu Recurso Especial como objeto de divergência, sequer irradiava efeitos à
época dos fatos geradores.
Além disso, conforme já salientado, o auto de infração objeto do presente
processo não se fundamentou em presunção legal de omissão, não se baseou em depósitos de
origem não comprovada, e as decisões de mérito, de primeira e segunda instância, também nada
afirmam nesse sentido.
Pelos motivos expostos, não procede a divergência jurisprudencial admitida por
meio do Despacho de Admissibilidade recursal, de e-fls. 513 a 519, quando registra que “ante a

2 Art. 87. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1o de janeiro
de 1997.
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.700 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.006267/2001-56

diferença de rigor exigida para a comprovação da origem de depósitos bancários constante nos
paradigmas e no acórdão combatido, considero comprovada a divergência arguida”. [destaques
ora inseridos]
Vale insistir, o Apelo Fazendário suscita divergência quanto à necessidade de a
prova produzida pela defesa identificar as operações de origem de cada depósito. A matéria não
foi sequer cogitada pelo Colegiado a quo até porque inaplicável no contexto fático-jurídico do
presente processo, uma vez que o lançamento fiscal descreve omissão de receitas mediante
provas diretas (diferença entre as receitas financeiras apuradas e as declaradas).
2
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital